Tribunal: TJSP
Processo: 2218379-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2218379-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S.A, é agravado COSME JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218379-73.2020.8.26.0000 - Tanabi - Voto no -
VOTO No 81284
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218379-73.2020.8.26.0000
COMARCA: TANABI
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TIAGO OCTAVIANI
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A
AGRAVADO: COSME JOSE DA SILVA

Habilitação. Aquisição pela portaria 86. Não enquadramento na
sentença que condenou a Telefônica a pagar indenização a quem
contrato pelo regime da Portaria 1028. Precedente do STJ (REsp.
1867482 SP, DJ de 29.5.2020).
PROVIMENTO para rejeitar a habilitação.
Vistos.
O caso é de fácil solução e a Telefônica está com a razão.
Para que se compreenda bem todo o histórico da ação civil
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e que resultou na condenação
da Telefônica a pagar o equivalente das ações não entregues aos contratantes, é preciso
enfatizar que o objeto litigioso e o próprio capitulo condenatório são específicos:
contratantes que adquiriram direitos de uso no plano de expansão (PEX) entre 25.8.1996
a 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações.
Ocorreu uma dúvida se aqueles que adquiriram em tal período por
outra Portaria (a 86) estariam ou não enquadrados. O colendo STJ resolveu o impasse
ao dispor, no Resp. 1867482 SP, DJ. De 29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, que aqueles que adquiram pela Portaria 86 não são destinatários da
sentença condenatória. Ponto final.
A Telefônica tirou o agravo contra a decisão de fls. 262/268
(mantida com a rejeição dos embargos de fls. 289) porque o interessado nesse processo
de habitação (COSME JOSÉ DA SILVA) adquiriu os direitos contratuais pela Portaria 86.
É o que consta do documento de fls. 142, cuja eficácia probatória é incontroversa. A
Telefônica juntou os documentos contábeis e até prova em contrário produzem efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218379-73.2020.8.26.0000 - Tanabi - Voto no -
tanto contra como a favor da empresa. Cumpre ao interessado demonstrar o erro e nada
foi feito. Pelo contrário, o recorrido admite o fato.
O julgado referido (Resp. 1867482 SP) é persuasivo. O
contratante, pelo regime da Portaria 86, obteve exatamente tudo o que foi prometido no
contrato, tanto que COSME recebeu 6.436 ações e as negociou em 1998 (fls. 142). É
diferente com quem contratou pela Portaria 1028, cujo número é aquém do prometido e
motivou a indenização que a sentença está operando. Cosme não faz jus e o decisum
deveria rejeitar a habilitação in totum e não admitir de forma singela.
Isso posto, dá-se provimento para rejeitar a habitação de Cosme
José da Silva (portaria 86), que pagará honorários, caso fique demonstrada sua condição
econômica para tanto em cinco anos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A gratuidade
fica mantida.
ENIO ZULIANI
Relator